Tribunal: TJMT
Processo: 0005647-18.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005647-18.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), CLEITON MARTINS RODRIGUES - CPF: 738.436.601-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, CALCADA NO
INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO
ITER CRIMINIS
POR VONTADE DO AGENTE QUE NÃO RESTOU DESMOSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ASSUNÇÃO DO RISCO – GOLPE EM REGIÃO VITAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

Conforme o art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação só é permitida quando as provas constantes nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar (
animus necandi
) ou, no mínimo, não assumiu o risco de causar a morte, removendo assim a competência para julgamento do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Portanto, na ausência de uma comprovação clara de que o
resultado
mais grave não ocorreu por escolha do recorrente, é necessário submeter a questão ao Conselho de Sentença para apreciação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Rogério de Oliveira,
em face da decisão anexada em ID. 205432660, que o pronunciou pela prática dos crimes
tipificados no
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), em face da vítima
Cleiton Martins Rodrigues.

Irresignada, a i. Defesa apresenta razões em ID. 205432667, solicitando a
desclassificação
do delito para o
crime de Lesão Corporal
, sob o argumento de que houve
desistência voluntária
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 205432670, postulando-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão de pronúncia em sua integralidade.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 205432672)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 206615656, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento da desistência voluntária e, consequentemente desclassificação para o delito de lesão corporal – Improcedência – Ausência de prova inequívoca – Aplicação do princípio “in dúbio pro societate” – Matérias sujeitas à apreciação pelo Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024